Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. GOLPE DOS FALSOS LEILÕES DO DETRAN. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECORRÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUAVA COM A PRÁTICA DE ESTELIONATOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU DOLOSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DA FRAUDE ELETRÔNICA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIÁVEL. NÚMERO DE ESTELIONATOS PRATICADOS. PENA DE MULTA NA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTUM DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RECURSOS DOS RÉUS WICHELLY E MICHEL DESPROVIDOS. RECURSOS DAS RÉS JOYCE E ANA CLAUDIA PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações contra sentença que condenou: Ana Claudia como incursa no artigo 288, caput, e artigo 171, §2o-A (por 10 vezes) na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal e artigo 1o, §1o, inciso II, da Lei n. 9.613/98 artigo 1o, §1o, inciso II, da Lei n. 9.613/98; Joyce como incursa no artigo 288, caput, e artigo 171, §2o-A (por 10 vezes) na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal; Whichelly e Michel como incursos no artigo 288, caput, e artigo 171, §2o-A, ambos do Código Penal
II. Questões em análise:
2. As questões em análise são: i) absolvição por falta de provas; ii) desclassificação do estelionato para receptação culposa ou dolosa; iii) afastamento da qualificadora da fraude por meio eletrônico; iv) reconhecimento da participação de menor importância; v) na dosimetria, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; vi) utilização da fração de 1/6 pela continuidade delitiva; vii) pena de multa na continuidade; viii) alteração dos regimes de cumprimento de pena para o menos gravoso; e xix) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de Decidir:
3. Nada a prover quanto aos pedidos de concessão de efeito suspensivo aos apelos, pois este já decorre do disposto no artigo 597 do Código de Processo Penal.
4. Inviável a absolvição pelo crime do artigo 288 do Código Penal, pois devidamente comprovada a associação entre os acusados para, em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, em caráter estável e permanente, praticarem crimes de estelionato eletrônico. As provas colhidas durante a investigação e os depoimentos das vítimas prestados em juízo demonstram o “modus operandi” da organização e as reiteradas condutas criminosas praticadas.
5. Constatou-se que as vítimas eram ludibriadas por meio de sítio eletrônico falso, com aparência de ser do Detran/DF, com anúncios de carros para leilão. Após as vítimas fornecerem seus dados pessoais e darem lances em veículos, os golpistas entravam em contato e informavam suposta vitória. Para garantir o sucesso da aquisição do veículo, ludibriavam as vítimas a transferir o valor do bem e uma “taxa de leiloeiro” para a conta bancária de outros membros do grupo criminoso.
6. A atuação da pessoa que fornece a conta bancária para recebimento de valores, em associação criminosa, garante o sucesso da empreitada e configura coautoria nos crimes praticados pelo grupo.
7. Correta a condenação pelo crime de estelionato por meio de fraude eletrônica (artigo 171, §2o-A, Código Penal), pois os réus, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante ardil, induziram as vítimas em erro, por meio do golpe do falso leilão, e obtiveram vantagem ilícita simulando que as vítimas foram vencedoras em leilões do Detran/DF.
8. Os apelantes que disponibilizaram as contas bancárias para receber os valores indevidos contribuíram para a ocorrência dos estelionatos, pois obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo de terceiros, mediante fraude eletrônica.
9. Comprovado o envolvimento direto do apelante na associação criminosa e, tendo em vista que não logrou demonstrar minimamente, a ausência de dolo e de ciência da origem ilícita dos valores, não há falar em desclassificação para o crime de receptação culposa ou dolosa, considerando sua participação e colaboração efetiva para o sucesso do grupo criminoso.
10. Não há falar em participação de menor importância, quando a atuação do apelante foi eficaz e decisiva para a perpetração do delito.
11. A prova dos autos indica que a apelante buscou dissimular a utilização de valores provenientes de infração penal, movimentando alto valor em espécie na compra de veículo e o registrando em nome de terceiro, como forma de ocultar sua propriedade.
12. Não há falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado, em autodefesa, negou a prática do delito.
13. É firme na jurisprudência no sentido de que, nos casos de continuidade delitiva, a quantidade de crimes praticados é que norteia a fração de aumento a ser imposta. In casu, foram praticados 10 (dez) delitos de estelionato, razão pela qual deve ser mantido o patamar de 2/3 (dois terços).
14. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, não incidindo a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime.
15. Não se fala em alteração de regime, de semiaberto para aberto, ou de fechado para semiaberto, se estabelecidos em razão das quantidades das penas nos termos legais (artigo 33 do Código Penal).
16. Fixadas as penas em patamares superiores a 4 (quatro) anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a suspensão condicional, porquanto não satisfeitos os requisitos dos artigos 44, inciso I, e 77, “caput”, do Código Penal.
17. O arbitramento de valor para a indenização das vítimas encontra amparo no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n° 11.719/2008), permitindo ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar determinado montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas.
IV. Dispositivo:
18. Recursos dos réus WICHELLY e MICHEL desprovidos. Recursos das rés JOYCE e ANA CLAUDIA parcialmente providos.